Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0717386-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: M de Oliveira Advogados &amp; Associados Agravado: Serviço de Limpeza Urbana – SLU D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702271-46.2022.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença em face do título estabelecido na ação n° 2012.01.1.110673-6, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e TCDF, que determinou ao réu que se abstenha de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, ser devolvidas aos substituídos pelo sindicato, pelo valor indicado na planilha de ID 117053531. Fixo os honorários advocatícios referentes a esta fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos - Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA no polo ativo. O patrono do autor requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), para tanto anexa o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 117053530). O Estatuto da Advocacia estabelece em seu art. 22, § 4o que "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". Conforme se extrai do dispositivo legal, a prerrogativa prevista em lei se refere ao crédito decorrente do contrato firmado entre a parte e o advogado que a representa. Não é o caso em questão. O contrato firmado com o sindicato (ID 117053530 dos autos de origem) não vincula os filiados substituídos, em razão da ausência de relação contratual, afastando a incidência do dispositivo legal. Como dito, a hipótese versada nestes autos cuida de execução de sentença proferida em ação coletiva, sendo que o entendimento do Colendo STJ é no sentido de que a retenção dos honorários contratuais estabelecidos entre o sindicato e o advogado que patrocinou o processo de conhecimento depende da autorização expressa de cada um de seus representados, ao passo que o pacto não vincula os filiados substituídos. Nesse sentido, cito precedente: MIRIAM CATARINA DE GODOY OLIVEIRA E OUTROS versus FAZENDA NACIONAL PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.811.496/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/8/2021; AgInt no RESP. 1.671.716/PE, Rel. Min. Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2020 - sem destaques no original; AgInt no RESP. 1.599.579/PB, Rel. Min. Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10.4.2019. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.971.908; Proc. 2021/0359933-7; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 03/05/2022) (grifos nossos) Ainda quanto ao tema cito precedentes de elevado valor persuasivo por envolverem mesma parte julgado por Turma Recursal deste Tribunal de Justiça. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS versus ANTONIO ALVES ALECRIM E OUTROS AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366762, 07187224020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS versus SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU E OUTROS AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO AUTOR DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS INDIVIDUAIS E DE ANUÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS PARA DESTAQUE DOS HONORÁRIOS. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA. 1. O agravante firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA, para fins de ajuizar mandado de segurança coletivo n. 2012.01.1.110673-6, cujo objeto era a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. 1.1. Os Agravados ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, constituindo novos patronos, enquanto que o ora Agravante ingressou no feito como terceiro interessado, pleiteando o destaque de honorários no percentual de 20%, conforme contrato firmado com o SINDIRETA. 2. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo Agravante é o SINDIRETA, inexistindo contratos firmados individualmente com os Exequentes nos autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da quantia requerida pelo Agravante. 3. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão do Agravante, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. 3.1. As demais normas citadas pelo Agravante, a exemplo do inciso III do art. 8o da Constituição Federal, também não autoriza o advogado contratado pelo sindicato a cobrar honorários de quem com ele não contratou diretamente e optou por pleitear a execução individual de sentença representado por outro patrono. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Reformada decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. (Acórdão 1370940, 07058266220218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ressalta-se, também, que o simples fato de o sindicato haver discutido, em ata de Assembleia Geral Extraordinária, o ajuizamento da demanda coletiva e a contratação da sociedade advocatícia não representa autorização ou contratação individual dos filiados. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: JOSE RAMOS DA SILVA E EDVAN CARNEIRO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME versus AMBROZINA DINIZ CARVALHO E OUTROS PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO COLETIVA DE SENTENÇA PROPOSTA POR SINDICATO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS APROVADOS EM ASSEMBLÉIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O PATRONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO/AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DESTE E.STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento de que, em casos como este, onde o ente sindical propõe execução de sentença na qualidade substituto processual, mesmo que considerada sua legitimação extraordinária para a defesa dos interesses da categoria que representa, para fins de dedução dos honorários contratuais por parte do patrono, consoante previsão do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, necessária a apresentação de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do direito. Precedentes: AgRg no REsp 1561883/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, DJe 13/04/2016; AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, DJe 24/02/2016; REsp 1464567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 11/02/2015; REsp 931.036/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). (...). (AgInt no REsp n. 1.627.404/PB, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/3/2017) (grifos nossos) Assim, por inexistir autorização individual do advogado e tampouco contrato celebrado com os substituídos, INDEFIRO o pedido. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil). Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e indicar discriminadamente valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária, em cumprimento da Portaria GPR 7/2019, deste Tribunal. Em seguida, expeçam-se requisições de pagamento de pequeno valor - RPV dos valores principais em favor dos substituídos e requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em relação aos honorários fixados nesta decisão e em relação às custas processuais de ID 117053532. Havendo apresentação de contrato de honorários advocatícios celebrados com os substituídos, fica deferida a reserva do percentual nele constante”. (Grifos constantes no original) Em seguida, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente, o Juízo singular proferiu nova decisão, com o seguinte teor (Id. 231601532 dos autos do processo de origem): “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 224885142, sob a alegação de que há omissão quanto ao fato de que a autorização dos substituídos se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados. Afirma, ainda, que não houve manifestação na decisão quanto aos §§ 6o e 7o, do artigo 22 da Lei n. 8.906/94. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 226455488), tendo ele manteve-se inerte (ID 229559030). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há omissão na decisão quanto ao fato de que a autorização dos substituídos se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados. Afirma, ainda, que não houve manifestação na decisão quanto aos §§ 6o e 7o, do artigo 22 da Lei n. 8.906/94. Todavia inexiste omissões na decisão embargada, posto que, todos os argumentos apresentados foram apreciados, não estando o julgador obrigado a se manifestar especificamente quanto a pontos incapazes de modificar a conclusão adotada. Na verdade, a pretensão do autor constitui questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Manifeste-se a autora, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 231571633 e seguintes)”. (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37507196), em síntese, que que foi contratada pelo Sindireta-DF para prestar serviços de advocacia, por meio de atuação na defesa de interesses coletivos dos integrantes do sindicato. Assevera que o instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes foi acostado aos autos do processo de origem e que é prova suficiente para a demonstração da titularidade, pela parte, do crédito objeto da fase de cumprimento de sentença individual. Argumenta que não há necessidade de contratação individual dos serviços advocatícios por cada um dos credores substituídos pelo sindicato, para que seja possível exigir os honorários em questão, nos autos dos processos em que correm os requerimentos de cumprimentos individualizados de sentença. Acrescenta que a autorização dos substituídos ocorreu por meio de Assembleia Geral Extraordinária. Também afirma que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal já se consolidou no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender, em juízo, os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e cumprimentos de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o destaque do percentual de 20% (vinte por cento) do valor do crédito, com a finalidade de satisfação do valor dos honorários de advogado, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 71422129). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a requerente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de desconto do valor do crédito proveniente de honorários de advogado convencionados entre o Sindicato e a sociedade de advogados, diretamente do montante do crédito individual atribuído aos substituídos. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional liberal. No que se refere aos honorários contratuais, enuncia que o negócio jurídico celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor dos honorários aludidos. Além disso, esclarece que o instrumento negocial firmado pela aludida entidade de classe poderá indicar os beneficiários substituídos como devedores da quantia a ser paga ao advogado contratado. A esse respeito convém destacar a redação do art. 22, § 4o e 7o, do Estatuto da OAB: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (...) § 7o - Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades.” A interpretação dos referidos dispositivos deve ser promovida em conformidade com as regras elementares que regem o Direito Civil. Por essa razão, a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes. Em outras palavras, a eficácia da cláusula segunda do contrato firmado pelo SINDIRETA-DF e a recorrente produziria eficácia contra os recorridos somente se tivessem atuado como intervenientes anuentes no referido contrato, o que não ocorreu. Aliás, é importante ressaltar que os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. Assim, a referida cláusula contratual não pode produzir eficácia sobre a esfera jurídica alheia. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narram os autos que, após reconhecer a legitimidade da associação exequente para ajuizamento da execução em substituição processual, o douto juízo intimou os patronos a apresentarem contratos individuais, com firma reconhecida, autorizando expressamente a retenção dos honorários contratuais em favor das sociedades de advogados que patrocinaram a ação. Contra essa decisão a sociedade recorrente manejou agravo de instrumento. Em suma, aduziu-se a possibilidade/necessidade de retenção dos honorários contratuais, uma vez que havia sido apresentado contrato com a associação substituta processual, sob pena de violação à regra contida no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. 2. "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.528.822/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 24/2/2016)” “RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, não padecendo de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 2. Trata-se na origem de execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por Sindicato na condição de substituto processual. No Recurso Especial discute-se a possibilidade de destacar os honorários contratuais no precatório ou RPV expedido em favor dos substituídos sem que haja autorização dos últimos ou procuração outorgada por eles aos citados causídicos. 3. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/2/2015)” Diante dessa situação verifica-se que a prestação de serviços de advogado foi celebrada apenas entre o SINDIRETA-DF e a recorrente. Os recorridos não declararam aceitação dos termos do negócio. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator